Tribunal: TJPA
Processo: 0810491-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810491-90.2024.8.14.0401

APELANTE: MARLENE VANESSA NANTES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CONFIRMADA EM JUÍZO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX REALIZADA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

CASO EM EXAME
Apelação interposta por ré condenada pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP), em razão de subtração de veículo, aparelho celular e transferência bancária forçada via PIX, praticadas mediante grave ameaça exercida com arma branca e em concurso de agentes.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Examina-se: (a) alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da ausência das formalidades do art. 226 do CPP; (b) suposta insuficiência probatória decorrente de fragilidades no depoimento da vítima, especialmente pela ausência, no primeiro relato, da menção à transferência bancária; e (c) pedido de absolvição por dúvida razoável.

RAZÕES DE DECIDIR
A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não conduz à nulidade quando
o reconhecimento judicial é firme e amparado por outros elementos probatórios independentes
, inexistindo dependência exclusiva do ato irregular. A vítima reconheceu a apelante presencialmente em audiência, de forma segura e convergente com o conjunto probatório.
A prova documental revela
transferência bancária via PIX
, realizada durante a execução do crime e destinada à chave vinculada ao nome da acusada, constituindo elemento objetivo e autônomo apto a corroborar a narrativa da vítima e a confirmar sua participação na empreitada criminosa.
A ausência da referência ao PIX no boletim de ocorrência foi adequadamente justificada pela vítima, que estava sem o aparelho celular subtraído e sem acesso à conta bancária, não havendo contradição capaz de comprometer o relato.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume peso probatório qualificado quando coerente, firme e apoiada em elementos externos, como ocorre na espécie. Não se evidencia dúvida razoável apta a autorizar absolvição.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e
não provido
, para manter integralmente a condenação nos termos da sentença.

TESE
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e encontra suporte em prova documental autônoma; a palavra da vítima, quando coerente e harmonicamente corroborada, é apta a sustentar condenação por roubo majorado.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal;
Art. 226 do Código de Processo Penal;
Art. 157 do Código de Processo Penal;
Princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARLENE VANESSA NANTES LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que a condenou como incursa no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
40 (quarenta) dias-multa
, conforme sentença de ID 29663411.

Segundo a denúncia, no dia
1º de abril de 2024
, por volta das
03h
, a acusada, acompanhada de um comparsa não identificado, teria solicitado corrida por aplicativo, rendido a vítima com emprego de arma branca e subtraído o veículo
Audi A3
, um aparelho celular, documentos e a quantia de
R$ 800,00
, esta última mediante transferência bancária via PIX, realizada diretamente para chave vinculada ao nome da ré.

Em suas
Razões Recursais
(ID 29663421), a Defesa sustenta, em síntese, a
nulidade do reconhecimento
, por violação ao art. 226 do CPP, alegando que a vítima recebeu fotografia da acusada pelo aplicativo WhatsApp, sem qualquer observância das formalidades legais. Aduz, ainda,
fragilidade probatória
, destacando contradição relevante no primeiro depoimento do ofendido, especialmente a ausência de menção à transferência via PIX quando do registro do boletim de ocorrência, o que comprometeria a credibilidade da imputação e imporia a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Em
Contrarrazões
(ID 29663424), o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do apelo, ressaltando que o reconhecimento realizado em audiência foi seguro e corroborado por prova documental objetiva — notadamente o comprovante da transferência bancária para a conta da acusada — além da coerência do depoimento da vítima, elementos suficientes para sustentar a condenação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 30005417, igualmente opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, enfatizando a solidez do conjunto probatório formado pela palavra da vítima, documentos juntados aos autos e demais elementos colhidos na instrução criminal.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, a Defesa sustenta, em síntese, duas teses centrais: (a)
nulidade do reconhecimento de pessoa
, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; e (b)
insuficiência probatória
, tanto pela suposta contaminação da memória da vítima quanto pela alegada contradição em seu primeiro relato, no qual não teria mencionado a transferência via PIX.

Nenhuma das insurgências, contudo, merece prosperar.

I – Da alegada nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP)

A Defesa afirma que o reconhecimento é inválido porque teria ocorrido por meio de envio de fotografia da acusada, via WhatsApp, pela polícia, sem observância das etapas previstas no art. 226 do CPP. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção clara entre duas situações: (i)
reconhecimento exclusivamente fotográfico, desacompanhado de outros elementos de convicção
, hipótese em que o ato se mostra inválido e inapto à condenação; e (ii)
reconhecimento judicial confirmado sob contraditório, aliado a elementos probatórios independentes
, situação em que a ausência de formalidades não gera nulidade.

No caso presente, a vítima
reconheceu a apelante em juízo
, presencialmente, sob contraditório, sem equívocos ou hesitações. Mais do que isso, há elemento objetivo e autônomo que vincula a ré à empreitada criminosa: o
comprovante de transferência bancária via PIX
, no valor de R$ 800,00, realizada às 03h da madrugada do crime, diretamente para chave vinculada ao nome da apelante.

A orientação consolidada do STJ, desde o julgamento do
HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)
, é de que o reconhecimento deve seguir as formalidades do art. 226 quando
é o único elemento de prova
. Não é o caso dos autos. A prova não é tarifada, e a confirmação judicial, amparada por elementos documentais independentes, afasta a alegada nulidade.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

II – Da suposta insuficiência probatória e da aplicação do in dubio pro reo

O acervo probatório é firme e coerente, demonstrando a participação da apelante no roubo majorado.

A vítima narrou de forma segura toda a dinâmica delitiva, descrevendo o emprego de arma branca, a atuação conjunta da ré com o comparsa e o contexto em que foi coagida a realizar a transferência bancária. Sua palavra, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, assume especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova — como ocorre aqui.

O comprovante de transferência bancária, juntado aos autos, é contemporâneo ao crime, e indica a titularidade da conta da apelante. Esse dado objetivo refuta qualquer alegação de mero erro de percepção da vítima e torna o relato incriminador plenamente verossímil.

A Defesa sustenta que a ausência de menção à transferência no primeiro boletim de ocorrência comprometeria a narrativa. Todavia, a própria vítima esclareceu que, naquele momento,
estava sem o celular subtraído
, sem acesso à conta bancária, impedida de fornecer informações detalhadas. A explicação é plausível e compatível com a dinâmica do crime, notadamente diante do estado emocional da vítima logo após o episódio.

A tese defensiva apresentada — transferência feita por suposto compadre, ausência da ré na cena, coincidências fortuitas — é completamente desconectada dos demais elementos probatórios e não encontra qualquer sustentação nos autos.

Diante desse cenário, não há dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição.

III – Dosimetria

A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais, valorando negativamente os
maus antecedentes
da ré e as
circunstâncias do crime
, praticado em concurso de pessoas. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mas sem extrapolação ou desproporcionalidade.

Na terceira fase, a majoração de
1/3
pela utilização de arma branca está devidamente fundamentada e se mostra compatível com a dinâmica delitiva.

Não há causas de diminuição ou circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

A reprimenda final —
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa
— mostra-se proporcional, individualizada e adequada às peculiaridades do caso.

Conclusão

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 18/12/2025